Tribunal: STF
Processo: HC 201576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Luís Adolfo Cury e outras em favor de Alex Aparecido da Costa contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 662.025/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso e denunciado pela prática dos crimes dos arts. 1º, caput, § 1º, II, e § 4º da Lei 9.613/1998 e 2º, caput, da Lei 12.850/2013.
    Alegam que a decisão teria deixado de apontar “qual fato atual e contemporâneo é indicativo da violação aos bens processuais protegidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, ausente qualquer demonstração da cautelaridade inerente à decretação da prisão preventiva, ao qual soma-se a falta de fundamentos para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão especificamente para o Paciente”. (p. 4)
    Afirmam que não teria sido analisado o cabimento das cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 9)
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 15 - eDOCs 15, p. 40/6, e 19, p. 136)
    Aduzem que a decisão de prisão preventiva teria misturado sujeitos, deixado de individualizar a situação do paciente e se valido de elementos relativos à autoria e materialidade, sem caracterizar seu periculum libertatis. (p. 18)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    Informações da origem nos eDOCs 26/8.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que foi interposto agravo interno contra o ato coator dentro do prazo legal. 
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido de liminar.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É este o caso dos autos. 
    O irmão do paciente, Lucas Aparecido da Costa, é o alvo principal de investigação por crimes de receptação de tratores, na qual ele foi apontado juntamente com seu pai, Donizete, como suspeito de colaborar com Lucas na organização criminosa e lavagem dos recursos ilícitos. Transcrevo a fundamentação do decreto prisional no tocante ao paciente:
    “Em declarações prestadas por Antônio Carlos Guidotti Junior no dia 15 de junho de 2020, consta que “mesmo após o autor [Lucas] ter saído da prisão por receptação de tratores no primeiro trimestre, o mesmo continua comprando tratores produtos de furtos e roubos realizados em Minas Gerais, mais especificamente na região dos municípios de Prata e Aparecida de Minas. Esclarece que em algumas oportunidades em que esteve a casa do autor, testemunhou ele conversar a respeito de seus crimes abertamente com a família, sendo que, em todas as suas empreitadas criminosas, foi ajudado por seu irmão Alex Aparecido Costa, o qual emprestava cheques em seu nome para o autor contratar caminhões prancha, a fim de fazer o transporte dos tratores de outras localidades para seus sítios em Marapoama/SP. Informa que o autor, ao receber os tratores, encarregava-se de providenciar a confecção de uma nota fiscal fria, (...) e em seguida vende pelo site OLX. Ademais, informa que o autor, possivelmente, descumpriu medida cautelar imposta contra ele, pois foi para Aparecida do Taboado/MS mais de três vezes após sua soltura, inclusive, na companhia do declarante” (fls. 67).
    No que toca ao investigado Alex, a afirmação acima encontra respaldo no relatório de investigação de fls. 56/60, no qual consta que o transporte do trator Valtra, modelo A750, que estava com plaqueta de identificação sobreposta a uma outra, é produto de furto ocorrido em uma propriedade rural situada na cidade de Rio Claro/SP, e o transporte foi pago com folha de cheque do investigado Alex. Consta do referido relatório, ainda, que Agamenon Geraldo Caldo, proprietário de um guincho na cidade de batatais/SP, “possui as coordenadas de GPS cuja localização exata dá-se na Chácara Santo Antônio, de propriedade de Lucas Aparecido da Costa, o mesmo que passou o cheque como pagamento pelo serviço. Relatou, ainda, o Sr. Agamenon, que um de seus empregados foi solicitado para fazer um outro transporte de tratores na cidade de Pontal/SP e que, ao chegar no local combinado, fora abordado e preso pela Polícia Militar, conforme RDO 4248/2019 do Plantão Policial da cidade de Sertãozinho/SP (em Anexo). Informa, também, que tais tratores furtados seriam levados para a Chácara Santo Antônio, de propriedade de Lucas Aparecido da Costa, na cidade de Marapoama/SP” (fls. 57). 
    Aliás, o próprio investigado Alex, ouvido pela Polícia Civil, embora negue ser sócio de seu irmão Lucas, confirma que “a chácara em que foi encontrado o trator, é do declarante e de seu irmão Lucas, local ode os dois trabalham na roça de limão” e que “já o auxiliou emprestando folhas de cheque, tendo Lucas também lhe emprestado folhas de cheques” (fls. 55)”. (eDOC 4, p. 65) 
    “Desta forma, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da prática pelos investigados Lucas, Alex e Donizete do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998. Há sérios indícios da presença, ainda, dos elementos caracterizadores de organização criminosa.
    O crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
    O perigo gerado pelo estado de liberdade se extrai do modo de vida dos investigados Lucas e Alex, que aparentemente escolheram a prática de atos ilícitos como meio de vida.
    De outra banda, a gravidade dos crimes e as circunstâncias fáticas indicam a necessidade de segregação cautelar dos investigados Lucas e Alex como forma de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal”. (eDOC 4, p. 69)
    “E isso porque, consoante declinado nos autos e extraído do conteúdo das provas já colhidas, tudo norteia a possibilidade de que soltos continuem a afrontar a ordem pública. Sequer o fato de Lucas estar respondendo a três processos criminais parece ter persuadido os investigados e buscarem patrimônio de forma lícita.
    A contemporaneidade dos fatos é inegável, diante das recentes negociações, aquisições e anúncio de bens, conforme elementos constantes dos autos. 
    Assim, diante dos inúmeros e consideráveis indícios existentes nos autos de que os investigados Lucas, Alex e Donizete se associaram para o fim da prática do crime de lavagem de dinheiro, a decretação da prisão preventiva se impõe. A uma, para evitar-se a continuidade da atividade criminosa e, a dois, pois em liberdade, os investigados certamente tentarão influir na coleta da prova, diante do menoscabo das regras que disciplinam o convívio social.
    Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois estas seriam ineficazes. Consigno que há sérios indícios de que além das medidas cautelares impostas ao investigado Lucas não terem sido suficientes para acautelar a ordem pública, há declaração nos autos de que ele teria efetivamente descumprido, pois mesmo impedido de deixar a comarca onde reside, teria viajado para Aparecida do Taboado/MS ao menos três vezes (fls. 67)”. (eDOC 4, p. 70)
    O corréu Donizete Aparecido da Costa não teve a prisão preventiva decretada por pertencer ao grupo de risco da Covid-19.
    Assiste razão aos impetrantes na alegação de que o ato impugnado incide em confusão subjetiva. Percebe-se que a decisão caracteriza a periculosidade concreta de Lucas Aparecido da Costa e a estende a seus familiares, que teriam supostamente auxiliado na atividade criminosa. No último parágrafo transcrito trata-se apenas do comportamento de Lucas, mas conclui-se pela inviabilidade da decretação de medidas diversas da prisão para os três representados.
    Também a descrição do funcionamento da suposta associação criminosa, em que o paciente auxiliaria na ocultação dos bens furtivos obtidos por Lucas Aparecido da Costa, não permite a conclusão de que seria indispensável a prisão de todos os supostos integrantes para interromper as atividades ilícitas.
    A afirmação de que “os investigados certamente tentarão influir na coleta da prova” não encontra lastro empírico suficiente. Por outro lado, a continuidade do crime de lavagem de dinheiro pode ser eficazmente obstada por medidas cautelares diversas da prisão.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Falsidade ideológica (art. 299 do CP). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Garantia da aplicação da lei penal e conveniência da investigação criminal. Desnecessidade, em face de seu encerramento. Descaracterização da prisão do paciente por esses fundamentos. Periculum libertatis que pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida em parte. (...) 8. Sopesando os elementos que conduziram à decretação da custódia do paciente, inclusive o de que teria havido a movimentação de bens e valores de forma oculta, com indícios de origem ilícita, em nome de terceiras pessoas, conclui-se que efetivamente subsiste o periculum libertatis, mas que ele pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, mesmo porque o período de sua custódia provisória poderá servir de freio à possível reiteração dessas eventuais condutas ilícitas. (...)”. (HC 132.520, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2016)
    “Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Crimes contra a ordem econômica, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Operação Calicute/RJ. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do presente HC. 5. Possibilidade da substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. Jurisprudência da Segunda Turma. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 145.181 MC-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    I) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades;
    II) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com o corréu Lucas Aparecido da Costa;
    III) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo de origem;
    IV) proibição de adquirir, alienar ou fazer transportar veículos, bem como realizar atos de transferência patrimonial em valor superior a 10 salários-mínimos, sem a comunicação prévia ao juízo de origem.
    Intime-se e publique-se. Posteriormente, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente